Tribunal: TJSP
Processo: 2170564-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação para fins residenciais. Penhora de 30% do salário líquido da devedora. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação para fins residenciais. Penhora de 30% do salário líquido da devedora. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a subsistência da executada. No caso vertente, frustradas todas as tentativas de constrição de bens e ativos financeiros da devedora, não há óbice para que se mantenha a penhora de numerário, reduzida ao percentual de 10% de seu valor líquido, a fim de garantir a subsistência digna da executada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170564-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DAIANI WETTER PEREIRA, é agravada HELCIMARA AFFONSO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170564-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34558
2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO – 5a VARA CÍVEL
Agravante: DAIANI WETTER PEREIRA
Agravada: HELCIMARA AFFONSO DE SOUZA
Interessados: Charles Henrique Campos Pereira e outro
MM. Juiz Prolator: Paulo Cícero Augusto Pereira
VOTO No 34.558
Agravo de instrumento. Execução de contrato de
locação para fins residenciais. Penhora de 30% do
salário líquido da devedora. O E. Superior Tribunal de
Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de
porcentual das verbas remuneratórias do devedor em
casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o,
do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra
forma de satisfação do crédito e desde que o
porcentual não comprometa a subsistência da
executada. No caso vertente, frustradas todas as
tentativas de constrição de bens e ativos financeiros
da devedora, não há óbice para que se mantenha a
penhora de numerário, reduzida ao percentual de 10%
de seu valor líquido, a fim de garantir a subsistência
digna da executada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em execução fundada em contrato de locação de imóvel, manteve
determinação de penhora de 30% do salário líquido da devedora (fls. 11/23 e
27/28).
Alega a agravante, em síntese, que foi demonstrado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170564-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34558
3
a manutenção da penhora de sua renda inviabiliza o sustento seu e de suas
filhas. Afirma que seu salário é majoritariamente composto por comissões
sobre vendas, parcela sujeita a grandes oscilações, e por verbas ocasionais,
como
terço
de
férias
e
décimo
terceiro. Assevera que o
salário
é
impenhorável. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo, e a reforma
da r. decisão agravada.
Recebido
o
recurso
no efeito suspensivo, houve
a
apresentação de contraminuta (fls. 58/75).
É o relatório.
Cuidam os autos de execução de contrato de locação
para fins residenciais. Após o decurso do prazo para satisfação do crédito sem
pagamento voluntário, foi determinada a penhora de 30% do salário líquido da
devedora, o que deu ensejo à interposição do presente recurso.
De início, oportuno considerar que, embora a regra de
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC seja excepcionada apenas
nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia ou se o devedor receber
importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), o E. Superior
Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da norma em outros casos,
quando constatada a impossibilidade de satisfação do credor por outros meios,
como no caso em apreço, diante das diversas tentativas frustradas de
localização de patrimônio passível de penhora. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA
DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170564-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34558
4
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação
jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de
penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do
recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos
locatícios.
(...)
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a
hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da
verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir
a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes.
(REsp 1.547.561/SP,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI, DJe 16.05.2017)
Anote-se que há no âmbito deste E. Tribunal decisões
recentes que se alinham ao entendimento da Corte Especial. Confira-se:
Penhora – Cumprimento de sentença – Constrição de 15% dos
benefícios/proventos líquidos pagos pelo INSS a coexecutada
– Irresignação da coexecutada, fundada na impenhorabilidade
do art. 833, inciso IV, do novo CPC – Admissibilidade da
penhora, sem a prova irrefragável de que ameaça a
subsistência e a dignidade da codevedora – Sistema de
equilíbrio ao ideal da integral autuação da lei e da utilidade do
processo – Forma de evitar que o devedor tripudie sobre os
seus credores – Precedentes do Col. STJ – Percentual de 15%
que, a princípio, não compromete a subsistência, salvo prova
cabal em contrário – Recurso desprovido. (12a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2126454-
98.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
CERQUEIRA
LEITE,
j.
15.01.2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE
PENHORA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS
TERMOS DO ART. 833, IV, DO NCPC - PRECEDENTE DO E.
STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE
DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA
ASSIM
AUTORIZAR
A
PENHORA
PARCIAL
DOS
VENCIMENTOS DO DEVEDOR - REDUÇÃO DA PENHORA
DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO, CONTUDO, PARA O
PERCENTUAL DE 10% - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170564-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34558
5
proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais,
atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer
que, se os salários se prestam para a satisfação das
obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste
descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a
totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está
comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta
que
parte
dos
proventos
dos
valores
recebidos
seja constritado para a quitação da obrigação não paga, razão
pela qual de rigor a fixação do percentual de 10% para a
penhora sobre os valores recebidos, alinhando-se ao
posicionamento manifestado pelo C. STJ. (31a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2206433-12.2017.8.26.0000, Rel. Des. PAULO AYROSA, j.
07.12.2017)
Enfim, diante da aparente inexistência de outra forma de
satisfação do crédito e das ponderações traçadas acima, deve ser admitida a
penhora de parte dos rendimentos líquidos da agravante, cujo valor, todavia,
deve ser limitado a 10%, a fim de garantir a dignidade da devedora.
Ante
o
exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para reduzir a penhora para 10% dos vencimentos líquidos da devedora.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator